Tribunal: TJMT
Processo: 1015394-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015394-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), LETICIA RAMOS DE ALENCAR - CPF: 033.908.061-21 (AGRAVANTE), 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO LIMINAR. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 988 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de cabimento da Reclamação, pois, segundo o art. 988 do CPC, esse instrumento processual é reservado para situações específicas como preservação da competência dos tribunais e garantia da autoridade de suas decisões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamação Constitucional proposta se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do CPC; e (
ii
) estabelecer se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação poderia ser mantida em face dos argumentos apresentados pela agravante sobre a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 988 do CPC dispõe que a Reclamação Constitucional é cabível exclusivamente para preservação da competência do tribunal, garantia da autoridade das decisões judiciais, observância de súmulas vinculantes e proteção de decisões em controle concentrado de constitucionalidade ou incidentes de demandas repetitivas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) restringe o uso da Reclamação à proteção de decisões vinculantes e de autoridade específica, não se aplicando para garantir uniformização de jurisprudência de caráter geral ou para revisar entendimentos não vinculantes.

A decisão monocrática seguiu entendimento consolidado do STJ, que veda o uso da Reclamação como sucedâneo recursal para questionar decisões de mérito já proferidas pelas Turmas Recursais, sob pena de subverter a natureza da Reclamação Constitucional.

No caso em análise, a agravante busca rediscutir decisão da Turma Recursal sob alegação de julgamento "extra petita". Todavia, a Reclamação Constitucional não é instrumento processual apropriado para esse fim, exceto se houver violação de súmula vinculante ou controle de constitucionalidade, o que não se verifica.

A manutenção da decisão monocrática encontra amparo nos
arts
. 51, XIV, XV e XXII, do RITJMT, que autorizam o relator a indeferir liminarmente a Reclamação quando manifestamente inadmissível, e no art. 485, IV, do CPC, que permite a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Reclamação Constitucional somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para uniformização de jurisprudência de caráter não vinculante.

Decisão monocrática de relator que indefere liminarmente a Reclamação é admissível quando ausentes os requisitos legais de cabimento previstos no CPC e no regimento interno do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV, 988 e 1.021, §2º; RITJMT,
arts
. 51, XIV, XV e XXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1023377-05.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Leticia Ramos de Alencar
contra decisão monocrática d
esta
relatora que indeferiu liminarmente a Reclamação Constitucional nº 1015394-13.2024.8.11.0000
, nos termos dos artigos
51, XIV, XV e XXII, do RITJMT, e no artigo 485, IV, do CPC.

A decisão monocrática de indeferimento baseou-se na ausência de cabimento da Reclamação, conforme o art. 988 do CPC, que limita seu uso à preservação da competência dos tribunais, à garantia da autoridade de suas decisões, à observância de enunciados de súmula vinculante e à proteção de decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ou incidentes de resolução de demandas repetitivas
(id 233364664)

I
nconformada com a extinção da Reclamação, recorre
por meio deste
Agravo Interno,
em que alega
que a decisão

violou entendimento consolidado do STJ quanto a julgamento "extra petita" e que a análise de sua Reclamação deveria ser submetida ao órgão colegiado para
a devida apreciação.

Assevera que a análise do Agravo Interno deve ser realizada pelo colegiado,
em razão d
o princípio da colegialidade e devido processo legal.

Requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de que a Reclamação seja conhecida e processada para julgamento de mérito pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, a agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu a petição inicial da reclamação, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos
51, XIV, XV e XXII, do RITJMT, e no artigo 485, IV, do CPC.

Não merece reparos a decisão.

Para que seja cabível a Reclamação, faz-se necessário que se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 988 do CPC, a fim de preservar a competência do tribunal (inciso I); garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II); garantir a observância de enunciados de súmula vinculante e de decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III); proteger decisões em julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (inciso IV).

A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a Reclamação Constitucional não se presta a garantir a uniformização da jurisprudência de forma geral, tampouco a observância de precedentes ou súmulas ordinárias sem efeito vinculante.

Nesse contexto, cabe apenas em hipóteses específicas e restritas, envolvendo súmulas vinculantes do STF ou decisões em controle de constitucionalidade, demandas repetitivas e assunção de competência, conforme delineado pelo próprio CPC.

Na espécie, a agravante sustenta que a decisão da Turma Recursal incorreu em "julgamento extra petita" ao decidir pela anulação da sentença, o que alegadamente contraria entendimento consolidado do STJ.

No entanto, o STJ já assentou em diversos precedentes que a Reclamação Constitucional não é meio apropriado para questionar interpretações jurídicas contrárias a entendimentos do STJ, quando esses não têm caráter vinculante.

A decisão monocrática encontra respaldo nesses entendimentos, segundo os quais a Reclamação Constitucional não é sucedâneo recursal nem meio para impor jurisprudência uniforme de Tribunais Superiores nas instâncias inferiores, exceto nas condições taxativas do art. 988 do CPC.

Conforme jurisprudência adotada na decisão impugnada, a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisar mérito de decisões já submetidas a julgamento nas Turmas Recursais.

Ressalto que o entendimento é amplamente sustentado em precedentes do STJ que restringem o cabimento da Reclamação à proteção de autoridade e competência dos tribunais em hipóteses específicas e taxativas.

Na situação em exame, observa-se que a agravante busca, por meio da Reclamação, rediscutir matéria já decidida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, uma vez que discorda do resultado do julgamento.

Ocorre que a pretendida finalidade, contudo, é incompatível com a natureza da Reclamação Constitucional, que não pode ser utilizada como novo recurso para análise do mérito da decisão reclamada, sob pena de violar o princípio da coisa julgada e sobrecarregar os Tribunais de Justiça com a reanálise de questões já pacificadas nas Turmas Recursais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO – FALTA DE REQUISITOS – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. No caso, a Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que não pode ser utilizada para uniformização de jurisprudência e muito menos para a mera rediscussão do julgado, como sucedâneo recursal.”

(N.U 1023377-05.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SÚMULA 385 DO STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pela ora agravante, por inexistir violação à Súmula 385 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal.” (N.U 1008188-79.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Nos termos do § 1º do artigo 1.021 do CPC, na petição de Agravo Interno, o Recorrente impugnará, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada, de modo que, não o fazendo, o Recurso há de ser desprovido.

Demais disso, a Reclamação é instrumento processual de caráter específico e de aplicação restrita, não sendo sucedâneo recursal.” (N.U 1019557-07.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Por consequência, a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação está amparada no art. 51, XIV, XV e XXII do RITJMT, que atribui ao relator competência para indeferir liminarmente o pedido quando manifestamente inadmissível.

Além disso, o art. 485, IV, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando as condições da ação não estão presentes, como é o caso da Reclamação que não se enquadra nas hipóteses legais.

Concluo que o indeferimento da Reclamação não compromete o direito da agravante, uma vez que não há violação aos preceitos constitucionais de acesso à justiça e do devido processo legal.

Ante o exposto,
NEGO provimento do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação Constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024